Tribunal: TJMT
Processo: 0024275-14.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024275-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROENTHEGE LEITE DE JESUS - CPF: 569.801.081-15 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de mandado de segurança coletivo, visando ao cumprimento individual de sentença transitada em julgado em 08.09.2008, para percepção de diferenças relativas ao adicional de insalubridade. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória, por ter sido a demanda ajuizada apenas em 11.10.2017, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a celebração de acordo coletivo homologado em 2014, no âmbito de mediação pré-processual, tem o condão de interromper a prescrição da execução individual do título judicial coletivo transitado em julgado em 2008; e (ii) se é aplicável, ao caso, o entendimento firmado no Tema 880/STJ, que modulou o termo inicial da prescrição em situações de dependência de documentos em poder exclusivo do devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ fixa que o prazo para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados do trânsito em julgado da sentença.

4. O acordo coletivo de 2014, ainda que homologado judicialmente, não tem o condão de interromper o prazo prescricional já em curso de título judicial autônomo e anterior.

5. A tese firmada no Tema 880/STJ não se aplica ao caso concreto, dada a inexistência de prova de que a execução estivesse condicionada à prévia entrega de documentos em poder exclusivo da Administração, sendo o crédito líquido e apurável por simples cálculo aritmético, conforme precedentes do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva expressamente prevista em lei. 2. A homologação judicial de acordo coletivo superveniente não interrompe a prescrição de obrigação já constituída por título judicial anterior. 3. É inaplicável o Tema 880/STJ quando não demonstrada a dependência de documentos essenciais à liquidação da sentença em poder exclusivo da Administração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Roenthege Leite de Jesus e pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do Município de Cuiabá, visando ao recebimento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0018824-91.2006.8.11.0041, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08 de setembro de 2008.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, acolheu a tese de prescrição, reconhecendo a intempestividade da execução, à luz do disposto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, combinado com a Súmula 150 do STF, ao fundamento de que o cumprimento de sentença foi proposto apenas em 11/10/2017, ou seja, mais de nove anos após o trânsito em julgado do título executivo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam que a prescrição foi interrompida por força de acordo coletivo celebrado em 24 de fevereiro de 2014, no âmbito da mediação
pré
-processual registrada sob o Protocolo nº 02579-50.2014.811.0000, homologado judicialmente perante o TJMT, e que tal instrumento deve ser considerado como reconhecimento expresso do direito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Aduzem, ainda, que o julgamento do Tema Repetitivo n. 880 do STJ fixou a tese segundo a qual, nos casos em que os documentos necessários à liquidação estejam em poder do devedor, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva tem início em 30 de junho de 2017, modulando-se, assim, os efeitos da decisão. Sustentam que tal entendimento deve ser aplicado ao presente feito, haja vista que o Município teria se comprometido a fornecer as fichas financeiras apenas após a celebração do acordo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela não intervenção, ante a ausência de interesse público relevante ou de incapazes no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação ora examinado versa sobre questão eminentemente de direito material, envolvendo a incidência ou não da prescrição quinquenal da pretensão executória fundada em título judicial coletivo, consubstanciado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08 de setembro de 2008.

A tese central da sentença de origem, ora combatida, foi a de que o cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizado apenas em 11 de outubro de 2017, revela-se manifestamente prescrito, tendo transcorrido lapso superior a nove anos entre o trânsito em julgado do título executivo e a propositura da demanda, incidindo, de forma direta, a regra do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, em combinação com a Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Trata-se, pois, de caso emblemático em que se põe à prova o valor da segurança jurídica, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de preservar a estabilidade das relações jurídicas, especialmente no tocante à coisa julgada e aos prazos extintivos do direito de ação.

A questão da prescrição no cumprimento individual de sentença coletiva encontra-se pacificada na jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, sendo uníssono o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Importa destacar que, para fins de contagem do referido prazo, o marco inicial é o trânsito em julgado da decisão condenatória.

No caso dos autos, o título executivo coletivo, exarado no referido mandado de segurança, transitou em julgado em 08 de setembro de 2008, e a demanda executiva individual somente foi proposta em outubro de 2017, ou seja, mais de nove anos após o marco inicial, extrapolando de forma significativa o prazo legal de cinco anos, sem a demonstração de qualquer causa legítima de suspensão ou interrupção da prescrição.

A parte apelante sustenta que a prescrição teria sido interrompida por meio de acordo coletivo celebrado em 24 de fevereiro de 2014, no âmbito de mediação
pré
-processual, posteriormente homologada judicialmente. Afirma que tal pacto configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper a prescrição, conforme disposto no art. 202, VI, do Código Civil.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o referido acordo, ainda que homologado judicialmente, não tem o condão de alterar o marco inicial da prescrição da pretensão executória fundada em título judicial anterior, já transitado em julgado. A homologação judicial de acordo extrajudicial pode conferir-lhe força executiva própria, mas não suspende ou interrompe a prescrição de obrigações já em curso, sobretudo em face da Fazenda Pública, cuja prescrição é regida por norma especial e de ordem pública, sob pena de desvirtuamento do regime protetivo do erário e da segurança jurídica.

No que tange ao Tema 880 do STJ, também não assiste razão à parte apelante. A tese firmada naquele recurso repetitivo aplica-se exclusivamente aos casos em que o cumprimento da sentença depende de documentos mantidos em poder exclusivo da Administração, cuja ausência configuraria óbice legítimo à execução e, portanto, causa suspensiva do prazo prescricional.

Contudo, tal circunstância não se aplica ao presente caso. Conforme se extrai dos precedentes desta Egrégia Corte, citados tanto na sentença quanto nas contrarrazões, não há qualquer comprovação de que o ajuizamento da execução estivesse condicionado à entrega prévia de documentos pelo Município.

Nesse sentido:

“[...] não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, dado que a questão fática discutida no mandado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais. [...]

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda à exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.
[...]” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0028546-66.2017.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF – DECRETO 20.910/33 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – PRECEDENTES
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença. 2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais. 3. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00237572420178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDANDO DE SEGURANÇA COLETIVO
– DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTE DO STF –
DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – DECRETO N. 20.910/1932 – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Consoante disposição do § 2º do artigo 509 do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância à súmula 150 do STF. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277472220238110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

Portanto, verifica-se que os exequentes permaneceram inertes por quase uma década, sem promover o cumprimento da sentença, o que atrai, de forma incontornável, a incidência da prescrição quinquenal.

Como se observa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive no âmbito de ações executivas individuais idênticas e fundadas no mesmo título coletivo, é pacífica quanto ao reconhecimento da prescrição, com base na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 880 do STJ, diante da ausência do requisito essencial consistente na dependência de documentos mantidos exclusivamente em poder do ente público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026